Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA contra ATACADÃO E DISTRIBUIDORA EXTRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.. Conforme relatório da sentença, o autor alega que “após muita insistência por parte da empresa ré, adquiriu um cartão para realizar compras junto à requerida. Aduz que pouco tempo após a aquisição do cartão, ao realizar uma compra no estabelecimento da requerida, teve conhecimento que estava impedido de realizar novas compras. Ao indagar o motivo, não obteve resposta pelos funcionários da empresa ré. Alega que só teve conhecimento do que havia acontecido quando recebeu a notificação do serviço de proteção de crédito, onde verificou que seu nome estava negativado, mesmo sem estar devendo a qualquer pessoa. Em sede de tutela de urgência requer que haja a exclusão do seu nome do SPC/SERASA, com imposição de multa diária. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais. Em sede de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer: 1) que seja declarada a inexistência de débito; 2) indenização por danos morais no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Atribui à causa o valor de R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Procuração nos termos do documento de Id. Num. 37232775. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: notificação do SCPC para pagamento do débito, recibo do INSS e faturas de cartões de crédito. Emenda no ID Num. 39346936. Por meio da decisão de ID Num. 39400175 foi concedida a gratuidade de Justiça ao autor e indeferida a tutela de urgência”. A ação foi julgada improcedente. Confira-se o dispositivo (ID. 13577405): Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial e resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade da cobrança em desfavor da parte autora fica sobrestada, ante a gratuidade de Justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 13577406), alegando que: 1) foi impedido de efetuar as compras com o cartão mesmo com a quitação das faturas; 2) na audiência de conciliação, a ré informou que há uma quadrilha fazendo boletos e que pode ter acontecido de ter pagado por boletos falsos; 3) deve receber indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 13577372 – Pág. 2). Contrarrazões pelo não conhecimento do apelo do autor por ofensa à dialeticidade, e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID. 13577409). É o relatório. Decido. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O princípio da dialeticidade determina que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido, de forma que sua falta implica na inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Nesses termos, o recorrente, ao pleitear a reforma do provimento judicial, tem o dever processual de impugnar as razões sobre as quais a decisão impugnada é alicerçada. O descumprimento do ônus macula a peça recursal e impede o conhecimento das razões nela inscritas por tornar o recurso manifestamente inadmissível. No caso dos autos, está bastante clara a fundamentação da r. sentença no sentido de que o bloqueio do cartão e a cobrança da dívida se deram no exercício regular do direito da ré, porque restou demonstrado o atraso no pagamento das faturas vencidas em 25/04/2019 e 25/05/2019. O autor alega, na apelação, foi impedido de efetuar as compras com o cartão mesmo com a quitação das faturas, sem ao menos indicar a prova do pagamento dos boletos. O autor alega, ainda, que, na audiência de conciliação, a ré informou que há uma quadrilha fazendo boletos e que pode ter acontecido de ter pagado por boletos falsos. Contudo, essa alegação deve ser considerada inovação recursal, tendo em vista que, na réplica, primeira oportunidade que teve de se manifestar após a audiência de conciliação, o autor não suscitou esses fatos. Pelo contrário, alegou que “as provas são tão fartas a favor do requerente que dispensa mais comentários” (ID. 13577399). Como é evidente que as razões da apelação não impugnaram especificamente a sentença, o apelo não deve ser conhecido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PELA REDE CREDENCIADA. LIBERALIDADE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARTICULAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. [...] 2. De acordo com o art. 1.010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação específica dos fundamentos que dão o suporte à sentença apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual, resta impedido o conhecimento do recurso. 3. Não merece conhecimento a apelação caracterizada por inegável generalidade, que repisa a matéria amplamente debatida em fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada, por não impugnar especificamente o fundamento da sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo decisum exequendo, afastando-se a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1220878, 07010257120198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. O feito não foi extinto sem resolução do mérito por inépcia da inicial, mas sim, por falta superveniente de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 3. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida imperativa. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1220736, 07033215420198070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora